Tribunal: TJDFT
Processo: 0724116-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IRISMAR FRANCA SILVA CELESTINO, em face da decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse proposta por REAL ENGENHARIA 001 SPE LTDA (processo n.o 0704378-91.2021.8.07.0020), que determinou a expedição do mandado de reintegração de posse, em razão do indeferimento da dilação do prazo solicitada para desocupação voluntária do imóvel, nos seguintes termos (id 97896452 dos autos de origem): Não houve anuência da autora ao pedido de dilação de prazo formulado pela requerida. Nestas condições, certificado o transcurso do prazo concedido para desocupação voluntária, o que deverá ser providenciado pela Secretaria, expeça-se mandado de reintegração na posse, nos termos da decisão de ID 88303318. Sem prejuízo, intimem-se as partes para informar se pretendem produzir outras provas, além daquelas já carreadas nos autos. Em caso positivo, deverão esclarecer a pertinência e utilidade da prova pretendida. Havendo interesse na produção de prova oral, as partes deverão, desde já, apresentar o rol das respectivas testemunhas, além de especificar, de forma objetiva, os fatos que pretendem provar com a oitiva de cada uma delas. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Não havendo protesto pela produção de outras provas, façam-se os autos conclusos para sentença. Em suas razões recursais, a agravante, em suma, alega que precisa de um prazo maior para realizar a desocupação voluntária, tendo em vista que já teria alugado outro imóvel, entretanto, este só estará disponível em 50 (cinquenta) dias. Ao fim, requer a concessão do efeito suspensivo recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (id 27632979) É o relatório. DECIDO. De início, quanto ao cabimento do recurso, impende destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se, quanto ao artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, o REsp 1752049-PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, STJ. 3a Turma, julgado em 12/03/2019 - Info. 644), em que fora estabelecido que o conceito de decisão interlocutória abarca às decisões que versam sobre: (i) a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória; (ii) o modo e o prazo de cumprimento da tutela; (iii) a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória; e (iv) a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória. Portanto, nos termos da decisão proferida pelo Superior de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1752049 - PR, conheço do recurso, uma vez que se trata de questão envolvendo prazo para o cumprimento da tutela provisória, consistente na reintegração de posse do imóvel. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dito isso, no exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar, em especial a probabilidade do direito. A questão de fundo transita em torno da incidência dos regulares efeitos do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária de imóvel pactuado entre as partes, ajuste regido precipuamente pelas disposições especiais da Lei n.o 9.514/97, que, em seu artigo 30, caput, determina a desocupação do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, in verbis: Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI No 9.514/97. INDICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. PRAZO PARA PAGAMENTO. 15 (QUINZE) DIAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. REJEITADA. REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL AFASTADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reintegração de posse, deferiu liminar para desocupação voluntária do imóvel, no prazo de sessenta dias, sob pena de desocupação compulsória. 2. Nos termos do enunciado no 245 da Súmula do STJ, "a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito". 3. Independentemente de na notificação constar a indicação de 5 dias para o pagamento, a dilação conferida pelo legislador (15 dias) não se altera, o que demanda a sua observância pelo devedor. 4. A petição inicial foi instruída com a prova da constituição em mora da devedora-fiduciante, por meio de regular notificação extrajudicial remetida ao endereço constante na escritura pública de compra e venda do imóvel, o que afasta a alegação de ausência de interesse na ação. 3. De acordo com o art. 30 da Lei no 9.514/97, é assegurada à credora-fiduciária a reintegração liminar na posse do imóvel, com a desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do art. 26 do referido diploma legal, a consolidação da propriedade em seu nome. 5. No caso dos autos, não há provas de que foi paga parcela substancial da obrigação. Ademais, conforme assente jurisprudência, a teoria do adimplemento substancial é inaplicável nos casos de contrato garantido por alienação fiduciária. 6. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1176531, 07225071520188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Na espécie, a liminar de reintegração de posse foi deferida em 08/04/2021 (id 88303318 dos autos de origem), portanto, até a presente data, já transcorreram mais de 90 (noventa) dias, fato que inviabiliza a dilação do prazo requerida pela agravante para desocupar voluntariamente o imóvel. Assim, por ora, a manutenção da decisão agravada que indeferiu a dilação do prazo e determinou a expedição do mandado de reintegração de posse é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.